Tribunal: CARF
Processo: 10580.727921/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727921/2011-54
RESOLUÇÃO
1101-000.214 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BOCOM BBM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
BANCO BOCOM BBM S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMPs constantes dos autos, para fins de compensação dos
débitos nelas relacionados com o créditos originários de reconhecimento judicial obtido nos autos
da Ação de Mandado de Segurança de no 1999.33.00.012151-7, em relação ao período de
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.214 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727921/2011-54
2
apuração de 06/06/1993 a 06/05/1999, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo
Em Despacho Decisório Manual, de e-fl. 1.181/1.190, da DRF em Salvador/BA, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, homologando
parcialmente, portanto, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 1.195/1.206, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-32.466, de 15 de
maio de 2013, de e-fls. 1.297/1.300, com a seguinte ementa:
“[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
O prazo de prescrição do direito de pleitear à restituição / compensação é de 5
(cinco) anos, contados da data do pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 1.305/1.317, que
fora levado a julgamento e provido em sua integralidade, reconhecendo o crédito, pela 2a Turma
da 2a Câmara da 1a SJ, e nos termos do Acórdão no 1202-001.156, de e-fls. 1.330/1.337, assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
DISCUSSÃO JUDICIAL POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO PARA RECONHECER INTEGRALMENTE O DIREITO
CREDITÓRIO.
Deve ser respeitado pela autoridade administrativa os termos de acórdão judicial
transitado em julgado que reconhece integralmente o direito creditório do
contribuinte decorrente do recolhimento indevido do tributo.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PACIFICADA DO E. STF. LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005. ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DA PORTARIA No 256/2009
(REGIMENTO INTERNO DO CARF).
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.214 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727921/2011-54
3
Para as ações judiciais ajuizadas até 08/06/2005, a contagem do prazo
prescricional para o reconhecimento do direito creditório era de 10 anos. Após
09/06/2005 (vacatio legis da Lei Complementar no 118/2005), o prazo
prescricional deveria ser contado nos termos do artigo 3o de referida lei.”
Inconformada, a Procuradoria da Fazenda Nacional, opôs Embargos de Declaração,
de e-fls. 1.339/1.341, suscitando omissão no julgado, os quais foram admitidos e providos, por
maioria de votos, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, com base no Acórdão no 1302-002.080,
de e-fls. 1.364/1.368, determinando o retorno dos autos à DRJ para análise do mérito, o que veio a
ocorrer, em 19 de maio de 2020, reconhecendo a 2a Turma da DRJ em Salvador parte do crédito
pretendido, com esteio no Acórdão no 15-50.318, às e-fls. 2.732/2.740, com a ementa abaixo
transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Comprovada a existência do direito creditório, homologa-se a compensação
pleiteada, até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Ainda irresignada, a contribuinte manejou Recurso Voluntário, de e-fls. 2.745/2.750,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, ressaltando os motivos que levaram
a autoridade julgadora de primeira instância a não considerar os créditos relativos a dois
recolhimentos, a pretexto da inexistência no sistema da Receita Federal do Brasil ou mesmo em
razão de ausência de prova documental.
Relativamente ao indébito, no valor de CR$ 1.970.702.189,56, atinente ao período
de apuração de 16/06/1993, consubstanciado no DARF, de e-fl. 930, sustenta que este documento
é prova cabal do crédito, sobretudo considerando que, nos termos do Decreto no 73.607/1974, tal
documento era, como ainda hoje o é, documento de uso obrigatório para pagamento de receitas
federais.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a não identificação sistêmica do
pagamento efetivado por meio do DARF de fls. 930, recolhido há quase 17 anos, não por ser
imposta como óbice ao reconhecimento do direito creditório dele decorrente. Dessa forma, não há
dúvidas de que o Acórdão recorrido, na parte em que assim dispôs, está a merecer reforma para
que se reconheça o direito creditório decorrente do referido DARF, para fins de homologação da
compensação pertinente.
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.214 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727921/2011-54
4
No que tange ao crédito, no importe de R$ 227.021,53, sustenta ser improcedente a
argumentação do julgador recorrido, no sentido de que inexistiria prova documental para escorar
o pleito da contribuinte, uma vez ter acostado aos autos Contrato de Câmbio, de e-fl. 1.004/1.005,
relativo ao período de 10/05/1996.
A corroborar sua tese, alega que o contrato de câmbio juntado à fl. 1004/1005
atesta o valor da operação e do tributo em decorrência dela devido, podendo assim ser utilizado
para validar o fato de que o DARF recolhido no valor de R$ 383.474,75 (comprovado na fl. 949)
ensejou um recolhimento à maior de R$227,021,53, posto que o tributo devido equivalia a apenas
R$ 156.453,22. Ou seja (R$ 383.474,75 – R$156.453,22 = R$227.021,53).
Alternativamente, caso não seja deferido seu requerimento nesta oportunidade,
com esteio no princípio da verdade material, requer seja convertido o julgamento em diligência
para (i) se fazer uma detida revisão dos sistemas da Receita Federal na busca de localização do
pagamento efetivado pelo DARF de fls. 930 e para ratificação do indébito de valor equivalente a R$
227.021,53 e/ou (ii) se intimar o banco arrecadador a prestar informações sobre o pagamento
recebido em razão do DARF de fl. 930 e, também, se permitir a efetiva averiguação da prova
comprobatória do crédito equivalente a R$ 227.021,53.
Conclui, informando que envidou todos os esforços para procurar obter mais provas
suficientes a ratificar seu pleito, o que fora comprometido sobremaneira, tendo em vista a
decretação de Estado de Calamidade Pública, em razão da pandemia do COVID-19.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do crédito pleiteado,
homologando parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de pagamento a maior ou indevido de IRRF sobre a remessa de juros ao exterior,
consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.214 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727921/2011-54
5
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, ressaltando os motivos que levaram
a autoridade julgadora de primeira instância a não considerar os créditos relativos a dois
recolhimentos, a pretexto da inexistência no sistema da Receita Federal do Brasil ou mesmo em
razão de ausência de prova documental.
Relativamente ao indébito, no valor de CR$ 1.970.702.189,56, atinente ao período
de apuração de 16/06/1993, consubstanciado no DARF, de e-fl. 930, sustenta que este documento
é prova cabal do crédito, sobretudo considerando que, nos termos do Decreto no 73.607/1974, tal
documento era, como ainda hoje o é, documento de uso obrigatório para pagamento de receitas
federais.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a não identificação sistêmica do
pagamento efetivado por meio do DARF de fls. 930, recolhido há quase 17 anos, não por ser
imposta como óbice ao reconhecimento do direito creditório dele decorrente. Dessa forma, não há
dúvidas de que o Acórdão recorrido, na parte em que assim dispôs, está a merecer reforma para
que se reconheça o direito creditório decorrente do referido DARF, para fins de homologação da
compensação pertinente.
No que tange ao crédito, no importe de R$ 227.021,53, sustenta ser improcedente a
argumentação do julgador recorrido, no sentido de que inexistiria prova documental para escorar
o pleito da contribuinte, uma vez ter acostado aos autos Contrato de Câmbio, de e-fl. 1.004/1.005,
relativo ao período de 10/05/1996.
A corroborar sua tese, alega que o contrato de câmbio juntado à fl. 1004/1005
atesta o valor da operação e do tributo em decorrência dela devido, podendo assim ser utilizado
para validar o fato de que o DARF recolhido no valor de R$ 383.474,75 (comprovado na fl. 949)
ensejou um recolhimento à maior de R$227,021,53, posto que o tributo devido equivalia a apenas
R$ 156.453,22. Ou seja (R$ 383.474,75 – R$156.453,22 = R$227.021,53).
Alternativamente, caso não seja deferido seu requerimento nesta oportunidade,
com esteio no princípio da verdade material, requer seja convertido o julgamento em diligência
para (i) se fazer uma detida revisão dos sistemas da Receita Federal na busca de localização do
pagamento efetivado pelo DARF de fls. 930 e para ratificação do indébito de valor equivalente a R$
227.021,53 e/ou (ii) se intimar o banco arrecadador a prestar informações sobre o pagamento
recebido em razão do DARF de fl. 930 e, também, se permitir a efetiva averiguação da prova
comprobatória do crédito equivalente a R$ 227.021,53.
Conclui, informando que envidou todos os esforços para procurar obter mais provas
suficientes a ratificar seu pleito, o que fora comprometido sobremaneira, tendo em vista a
decretação de Estado de Calamidade Pública, em razão da pandemia do COVID-19.
Antes mesmo de adentrar ao mérito da questão, que repousa essencialmente em
matéria de prova, constata-se fato controverso que depende de um maior aprofundamento ou
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.214 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727921/2011-54
6
mesmo maiores esclarecimentos, de maneira a oferecer mais segurança na formação do livre
convencimento do julgador administrativo.
Isto porque, após algumas idas e vindas, remanescem em discussão dois valores
ostentados pela contribuinte como créditos que padeceram, no entendimento do julgador
recorrido, de comprovação material.
O primeiro deles, no valor originário de CR$ 1.970.702.189,56, relativo ao período
de apuração de 16/06/1993, consubstanciado no DARF, de e-fl. 930, em que pese o documento de
arrecadação acostado aos autos pela contribuinte, a decisão recorrida o rechaçou, a pretexto de
não constar dos sistemas fazendários, senão vejamos:
“[...]
Inicialmente, verifica-se que não consta nos sistemas da Receita Federal o
recolhimento efetuado por meio do primeiro DARF juntado, às fls. 930, com o
qual a interessada pretendia comprovar o primeiro pagamento por ela indicado
no Demonstrativo do Crédito, constante no Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, às fls. 899/900, no valor
de CR$ 1.970.702.189,56, relativo ao período de apuração 16/06/1993. Desta
forma, diante da falta de confirmação de tal recolhimento, não há de se
reconhecer o direito creditório correspondente. [...]”
Observe-se, que a contribuinte anexa aos autos o próprio documento de
arrecadação, o qual possui força probante, a não ser que se comprove alguma irregularidade. Ora,
o que mais poder-se-ia exigir, senão o documento específico de arrecadação.
Por outro lado, como a autoridade julgadora de primeira instância o refutou a
pretexto de não constar tal recolhimento no sistema da RFB, mas não indica quaisquer outros
esclarecimentos e, com a finalidade de analisar a matéria com a segurança que o caso exige, é de
bom alvitre converter o julgamento em diligência, para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste a propósito do DARF, de e-fl. 930, prestando as informações declinadas ao final do voto.
Mesmo porque, em razão de não ter acolhido o pleito da contribuinte, com base na prescrição, a
DRF de origem sequer se manifestou sobre tais fatos.
No mesmo sentido, quanto ao crédito na importância de R$ 227.021,53, sustentou
a contribuinte estar escorado em Contrato de Câmbio, de e-fl. 1.004/1.005, relativo ao período de
10/05/1996, atestando que o valor da operação e do tributo em decorrência dela devido, podendo
assim ser utilizado para validar o fato de que o DARF recolhido no valor de R$ 383.474,75
(comprovado na fl. 949) ensejou um recolhimento à maior de R$227,021,53, posto que o tributo
devido equivalia a apenas R$ 156.453,22. Ou seja (R$ 383.474,75 – R$156.453,22 = R$
227.021,53).
Por seu turno, o julgador recorrido alegou que tal crédito, igualmente, não se
encontra devidamente comprovado com documentação hábil e idônea. E, no mesmo sentido
acima, a autoridade fazendária de origem não se debruçou inicialmente sobre tal crédito, diante
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.214 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727921/2011-54
7
da prescrição decidida no Despacho Decisório, reformado nesta parte, exigindo-se, assim, maior
aprofundamento no tema.
Diante desse cenário, das razões de direito e matéria probatória, impõe-se
converter o presente julgamento em diligência, para que a autoridade fazendária da DRF de
origem forneça os seguintes esclarecimentos:
1) Em relação ao pretenso crédito de CR$ 1.970.702.189,56, relativo ao período de
apuração de 16/06/1993, inscrito no DARF, de e-fl. 930:
a) Confirmar sua efetividade, em confrontação com as informações
constantes dos sistemas fazendários, inclusive microfilmagem, ou outras que
entender cabível;
b) Caso se confirme não constar dos sistemas fazendários, após as diligências
cabíveis acima solicitadas, intimar a respectiva instituição financeira para
fins de verificação de referido pagamento;
c) Igualmente, na hipótese de não constar, de fato, dos sistemas fazendários,
solicitamos seja informado a base de dados utilizada nesta pesquisa e se
alcança recolhimentos dos idos de 1993, de forma a esclarecer se tal
pagamento não consta do Sistema ou se este não remete a tal período;
2) Quanto ao crédito arguido, na importância de R$ 227.021,53, analisar a
documentação que o escora, quais sejam, Contrato de Câmbio, de e-fl.
1.004/1.005, relativo ao período de 10/05/1996, bem como o DARF, de e-fl.
949, no valor de R$ 383.474,75, igualmente, manifestando-se sobre sua
efetividade e, bem assim, se aludidos documentos tem o condão de comprovar
o direito creditório arguido;
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente preste as informações acima
delineadas, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo
de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.214 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727921/2011-54
8

Fl. 2767
DF CARF MF
Original